Tribunal: TJDFT
Processo: 0719916-44.2023.8.07.0020
Órgão julgador: ROBSON TEIXEIRA DE FREITAS
Órgão colegiado: 8a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-05-13
Data de publicação: 2025-05-23

Ementa:
APELAÇÃO. CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. PRELIMINAR. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. REJEIÇÃO. AÇÃO REVISIONAL DE ALIMENTOS. EX-CÔNJUGE. INCAPAZ. INTERDIÇÃO JUDICIAL. INCAPACIDADE LABORATIVA E IMPOSSIBILIDADE DE PROVER O PRÓPRIO SUSTENTO. DEMONSTRADAS. AUMENTO DAS NECESSIDADES. DEMONSTRADO. CAPACIDADE CONTRIBUTIVA DO ALIMENTANTE. COMPROVADA. CUSTEIO DA INTRAGRALIDADE DAS DESPESAS. INCABÍVEL. PENSIONAMENTO ADEQUADO. SUCUMBÊNCIA RECÍPROCA E DESPROPORCIONAL. DISTRIBUIÇÃO DOS ÔNUS. OBSERVÂNCIA. SENTENÇA MANTIDA.
1. Afasta-se a preliminar de não conhecimento do recurso por afronta ao princípio da dialeticidade recursal, tendo em vista a devida exposição dos motivos de fato e de direito que evidenciam a intenção da parte em alcançar a reforma da decisão prolatada na instância originária.
2. A revisão dos alimentos é possível quando sobrevier mudança na situação financeira do alimentante ou do alimentando, de forma a causar exoneração, redução ou majoração do montante anteriormente fixado (artigo 1.699 do Código Civil).
3. O contexto delineado nos autos demonstra que se passaram 25 (vinte e cinco) anos desde o arbitramento dos alimentos no patamar de 6% (seis por cento) dos rendimentos brutos do Requerido, bem como que houve um aumento das necessidades da Autora, sobretudo após a interdição judicial dela, quando foi declarada absolutamente incapaz para a prática dos atos da vida civil, resultando na sua incapacidade laborativa e consequente impossibilidade de prover o próprio sustento.
4. A documentação apresentada nos autos é apta a demonstrar a plena capacidade do Réu de suportar a majoração dos alimentos, sem o comprometimento da subsistência dele, para resguardar as necessidades indispensáveis à sobrevivência da sua ex-esposa incapaz.
5. Diferente dos alimentos devidos pelos genitores aos filhos com dependência econômica, a pensão alimentícia ao ex-cônjuge tem relação direta com a necessidade de sobrevivência do alimentando, de modo que não se mostra razoável a pretensão de impor ao Requerido o custeio da integralidade delas.
6. Observando-se o binômio necessidade-possibilidade, demonstrado pelas provas coligidas aos autos, mostra-se acertada a majoração da obrigação alimentar no percentual arbitrado pelo d. Juízo a quo, a qual se revela suficiente para contemplar todas as despesas básicas e indispensáveis à manutenção da subsistência da Alimentanda.
7. Verificada a sucumbência recíproca e desproporcional, deve ser mantida a distribuição dos ônus sucumbenciais fixados em 60% (oitenta por cento) para o Réu e o restante à Autora.
8. Apelações conhecidas e não providas.